Tribunal: TJMT
Processo: 1002408-11.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002408-11.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROGERIO RODRIGUES PINTO - CPF: 284.051.838-41 (EMBARGADO), RODRIGO LAZARO DE SOUZA NETO - CPF: 856.737.811-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA - CPF: 963.335.021-20 (ADVOGADO), CINTIA LORENA SOARES RODRIGUES PINTO - CPF: 645.483.682-72 (EMBARGADO), VERANUBIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.083.467/0001-08 (EMBARGANTE), DANIELI CRISTINA OSHITANI - CPF: 877.621.969-00 (ADVOGADO), ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO), VERANUBIA BORGES FERREIRA - ME - CNPJ: 26.594.697/0001-60 (EMBARGANTE), VERANUBIA BORGES FERREIRA - CPF: 458.554.391-00 (EMBARGANTE), VERONICA BORGES FERREIRA GOULARTE (EMBARGANTE), VERANUBIA BORGES FERREIRA - CPF: 458.554.391-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– PRELIMINAR –
LITISPENDÊNCIA
– NÃO
CONFIGURADA

– INEXISTÊNCIA DAS OMISSÕES APONTADAS
– PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002408-11.2018.8.11.0041

EMBARGANTES:

VERANÚBIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA – EPP e VERANÚBIA BORGES FERREIRA - ME

EMBARGADOS:

ROGÉRIO RODRIGUES PINTO e CINTIA LORENA SOARES RODRIGUES PINTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VERANÚBIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA – EPP e VERANÚBIA BORGES FERREIRA – ME
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 109111480), que, a unanimidade, proveu parcialmente o recurso
para afastar
os lucros cessantes cumulados com a multa moratória prevista no contrato, mantendo-se incólume os demais pontos da sentença.

Em suas razões recursais, as embargantes suscitam preliminarmente a litispendência entre os autos no 1016159-02.2017.8.11.0041, razão pela qual requer seja extinto o processo no 1002408-11.2018.8.11.0041, desconsiderando qualquer resolução de mérito nos autos no 1002408-11.2018.8.11.0041, reconhecendo a primeira citação válida presente no processo no 1016159-02.2017.8.11.0041, conforme artigos 485, V, § 3o, 240 do § 2o e § 3o do 337, todos do CPC.

No mérito, requer seja sanada a omissão em relação à exclusão da condenação em desfavor das embargantes quanto aos danos emergentes e perdas e danos de itens não previstos em contrato entre os litigantes. (Id 110728987).

Sem contrarrazões conforme certificado no Id 113779968.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
CONTRATO DE ESTUDOS PRELIMINARES DE VIABILIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTO E INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE EMPREITADA DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA –
DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO –
DANOS MORAIS – CONFIGURADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA – PREVISÃO CONTRATUAL –
CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – NÃO CABIMENTO – TEMA 970 – SENTENÇA REFORMADA NESTE TOCANTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

“O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. (Artigo 14 do CDC).

Como os trabalhos para execução do projeto foram pagos, a sua inexecução dentro do prazo caracteriza dano material a ser indenizado”
(TJ-MT 10249757020178110041 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/05/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2021).

A frustração na expectativa da construção de imóvel gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial. Assim, o valor da indenização deve ser pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, de modo que se afasta sua cumulação com lucros cessantes (Tema 970 do STJ)”

Inicialmente, quanto a preliminar de litispendência aviada pelas embargantes, verifica-se que a
ação de cobrança c/c obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais
(
1002408-11.2018.8.11.0041), ajuizada por
ROGÉRIO RODRIGUES PINTO
e
CINTIA LORENA SOARES RODRIGUES PINTO
em face da
VERANÚBIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA – EPP
e
VERANÚBIA BORGES FERREIRA – ME
, busca o reconhecimento da falha na prestação do serviço oriundo do Contrato de Estudos Preliminares de Viabilização de Empreendimento e Instrumento Particular de Prestação de Empreitada de Materiais e Mão De Obra, datado de 03/06/2014 e Instrumento Particular de Prestação de Empreitada de Materiais e Mão de Obra datado de 24/12/2014, em face da
NEW FRAME CONSTRUÇÕES LTDA – EPP
, o
nde foi nomeada a Senhora
Veranúbia Borges Ferreira Simioni para representá-los na administração da obra.

Por sua vez a ação de execução de título judicial (
1016159-02.2017.8.11.0041)
proposta por
ROGÉRIO RODRIGUES PINTO
e
CINTIA LORENA SOARES RODRIGUES PINTO
em desfavor de
VERANÚBIA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA-ME
, objetiva o pagamento da multa contratual de 10% (dez por cento) do valor global, em razão do descumprimento

do Instrumento Particular de Prestação de Empreitada de Materiais e Mão de Obra, datado de 23/01/2016.

Como sabido, há
litispendência
quando duas ou mais ações em curso são idênticas, considerando tal identidade a igualdade das partes, da causa de pedir e do pedido. Não havendo presença de tais requisitos, não há que se falar em
litispendência
.

Portanto, não há como acolher a preliminar aviada, posto que as ações protocoladas pelos autores em face da ré, apesar da identidade de partes, possuem causa de pedir diferentes, pois provenientes de contratos
distintos
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
LITISPENDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA
– CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO FIRMADO ENTRE AS PARTES – UTILIZAÇÃO DO LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO DOS VALORES EM CONTA CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Não há que se falar em litispendência, posto que as ações protocoladas pelo autor em face do réu, apesar da identidade de partes, possuem causa de pedir diferente, pois versam acerca da ilegalidade dos descontos provenientes de contratos distintos.
“Configura falha na prestação de serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “saque”, mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta corrente. A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico, ato ilícito passível de reparação por danos morais, os dispensam comprovação (TJMT – N.U. 1032876-89.2017.8.11.0041, julgado em 11/12/2019). A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ. Configura dano moral o desconto indevido de empréstimo em folha de pagamento, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano. A indenização moral deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes. Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes”
(TJ-MT - AC: 10047021420198110037 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2020)

Quanto ao segundo ponto, a
o contrário do que afirmam as embargantes, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada pelo acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Apesar da discordância das recorrentes,
a conclusão do julgado é no sentido de que, os autores, aqui embargados, demonstraram nos termos do artigo 402 do CC, que precisaram gastar o valor de R$17.591,78 (dezessete mil, quinhentos e noventa e um reais e setenta e oito centavos) para finalização da obra de acordo com o pactuado e que durante a vistoria de entrega da obra foi diagnosticado como itens a serem corrigidos pelas embargantes.

Logo, evidencia-se a pretensão das embargantes em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
as embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022